Tribunal: TJDFT
Processo: 0749758-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749758-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GUSTAVO PEREIRA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0702881-15.2020.8.07.0008, promovida pelo agravante em desfavor de GUSTAVO PEREIRA DOS REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175938144 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução ao fundamento de que, nos autos do agravo de instrumento n. 0723821-20.2023.8.07.0000, interposto pela parte autora, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão, conforme pleiteado pela requerente. No agravo de instrumento, o agravante assevera que a conversão é facultativa e cabe ao autor escolher o rito processual que melhor lhe atende, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69. O agravante postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a conversão da busca e apreensão em execução. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 53667789. É o relatório. Decido. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a conversão da busca e apreensão em execução, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciado risco de lesão grave ou de difícil reparação. A controvérsia recursal, no caso em exame, cinge-se em verificar a possibilidade de se converter a ação de busca e apreensão em execução. Conforme bem registrado na decisão agravada, houve a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0723821-20.2023.8.07.0000 para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão (ID 162584570 dos autos de origem). Observa-se que, somente após a prolação da decisão agravada, foi juntado aos autos de origem o acórdão de ID 177601627, em que a e. 8a Turma Cível deu provimento ao recurso para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão. Na hipótese, percebe-se, por conseguinte, que o próprio agravante havia interposto recurso anterior objetivando justamente que fosse reformada decisão que determinou a conversão da busca e apreensão em execução. Assim, ao pleitear que, novamente se procedesse à referida convolação, antes mesmo que o juízo de origem fosse informado acerca do trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, o agravante incorre em vedado comportamento contraditório na medida em que hora pretende que a ação siga pelo rito da busca e apreensão, ora pretende que se converta em execução. Assevere-se que o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium. Desse modo, não está evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a decisão hostilizada se amparou na decisão proferida no agravo de instrumento n. 0723821-20.2023.8.07.0000, interposto pelo próprio agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 19:15:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora